Tribunal: TJES
Processo: 5004275-84.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004275-84.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIDETE BIANCK DA SILVA BARBOSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004275-84.2023.8.08.0006

RECORRENTE:

ALCIDETE BIANCK DA SILVA BARBOSA.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO BIPOLAR. RECUSA POR PARTE DO ESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO INCORPORADO NO RENAME 2022. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de fazer com pedido liminar ajuizada por ALCIDETE BIANCK DA SILVA BARBOSA em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ
.

Em síntese, a parte autora alega que apresenta quadro de Transtorno Bipolar CID: F31.Z. Aduz que faz uso de medicações como Alprazolam, Prosso Km, Livalo e Lamitor, todas constantes no rol do SUS, todavia, nenhum obteve êxito no tratamento. Alega necessitar do uso do medicamento QUETIAPINA XRO 200mg, consoante laudo de ID nº 6881366, não possuindo condições financeiras de arcar com os seus custos.

Em ID 6881487 o pedido liminar foi indeferido, consoante ao parecer técnico do NAT em ID 6881486.

Em sentença o juízo singular, decidiu que:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015.

Sem custas, consoante artigo 27 da Lei 12.153/2009, c/c artigo 55 da Lei 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida em ID nº 6881499, a requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo pela reforma da sentença argumentando que o medicamento em debate é primordial para o tratamento da autora, com o escopo de manter sua saúde e vida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença proferida pelo magistrado de origem.

É sabido que a Constituição Federal estabelece que, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde (SUS), as três entidades federativas (Município, Estado e União) são solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art. 198 da Constituição Federal e Lei nº 8.080/90), de modo que o entendimento deste Relator sempre foi no sentido de que cada um dos entes públicos poderiam ser, individual ou conjuntamente, demandados para responder sobre tal obrigação.

In casu
, entendo que a autora preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, principalmente por ter comprovado a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, conforme laudo médico de ID nº 6881366, p. 3, sendo o médico do paciente que possui melhor condição de prescrever o tratamento adequado, não cabendo ao judiciário determinar a substituição por outro constante na lista do SUS.

Sendo assim, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a sua concessão, conforme Tema 106, ao meu ver, foi confirmada pelo laudo médico apresentado em Id. 6881366, p. 3, o qual narra que ALCIDETE BIANCK DA SILVA BARBOSA, fez uso de Alprazolam 0,5mg, Prosso Km, Livalo 2mg e Lamitor 100mg, sem resultado, sem sucesso, apresentando melhora comportamental com o início do tratamento com o medicamento QUETIAPINA XRO 200mg.

Dessa forma, vejo como adequado o fornecimento do medicamento requerido, pela sua imprescindibilidade para o tratamento e controle da enfermidade da parte recorrida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para assim julgar procedente o pedido da exordial pela concessão dos medicamento “QUETIAPINA XRO 200mg”, devendo o medicamento ser fornecido enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), sendo estes os medicamentos arcados pelo recorrido, sob pena de
multa diária de R$500,00
(quinhentos reais) pelo descumprimento.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários ante o provimento do recurso, art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)